Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Prisão preventiva. Revisão.
Se a situação fática do paciente não se alterou e, portanto, os motivos que justificaram a prisão preventiva continuam presentes, desnecessário, ao revisar a necessidade da manter a prisão (art. 316, § único, do CPP), sejam agregados ao decreto prisional novos fundamentos. Ordem denegada.